Tribunal: TJMT
Processo: 1017500-34.2023.8.11.0015
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017500-34.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JESSICA BONIFACIO DA CRUZ - CPF: 049.007.241-06 (APELANTE), RAFAEL CARDIAS CHIOGNA - CPF: 067.425.296-95 (ADVOGADO), FASIPE CENTRO EDUCACIONAL LTDA - ME - CNPJ: 07.939.776/0001-10 (APELADO), DIEGO GUTIERREZ DE MELO - CPF: 905.736.761-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE, REVISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS VINCULADO AO FIES. PRELIMINARES DE OFENSA À DIALETICIDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL. RELAÇÃO NEGOCIAL DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ADITAMENTOS CONTRATUAIS POSTERIORES AO ABANDONO DO CURSO. COBRANÇA DISCRIMINATÓRIA INEXISTENTE
.
DIFERENCIAÇÃO DE VALORES CONFORME A MODALIDADE DE PAGAMENTO
.
AUTORIZA
ÇÃO CONCEDIDA PELA
LEI N. 13.455/2017. AUSÊNCIA DE PROVA DE TRATAMENTO MAIS VANTAJOSO A ALUNOS EM SITUAÇÃO EQUIVALENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que pronunciou a prescrição das pretensões anteriores a 30/06/2018 e julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade, revisão contratual e restituição de indébito ajuizada por estudante beneficiária do FIES em face de instituição de ensino superior, fundada em alegada cobrança discriminatória de mensalidades e não concessão de descontos de pontualidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) preliminares de ofensa ao princípio da dialeticidade e cerceamento de defesa; (
ii
) prazo prescricional aplicável a contrato educacional; e (
iv
) ocorrência de prática discriminatória na concessão de descontos aos alunos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado é requerido pela parte e a prova documental é suficiente, sendo ônus da autora apresentar prova mínima do fato alegado.

4.
A reprodução de argumentos anteriores não viola a dialeticidade recursal quando o recurso impugna os fundamentos da sentença.

5. A relação contratual decorrente de prestação de serviços educacionais vinculada ao FIES possui natureza consumerista e caráter de trato sucessivo, incidindo o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC. A prescrição alcança apenas as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação.

6. A diferenciação de preços conforme a modalidade de pagamento não configura prática ilícita, diante da autorização contida na Lei no 13.455/2017.

7. Ausente prova de tratamento mais vantajoso a alunos em condições contratuais, acadêmicas e financeiras equivalentes, não se reconhece prática discriminatória ou abusividade da cobrança, o que inviabiliza a pretensão revisional e restitutória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Preliminares rejeitadas e recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento:
“1. Nas demandas envolvendo contratos de prestação de serviços educacionais vinculados ao FIES, aplica-se a prescrição quinquenal prevista no art. 27 do CDC, alcançando apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação. 2. A alegação de cobrança discriminatória exige prova de tratamento desigual entre alunos submetidos às mesmas condições contratuais, acadêmicas e financeiras. 3. A diferenciação de preços em razão da modalidade de pagamento não configura prática abusiva.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
arts
. 6o, VIII, e 27; CPC,
arts
. 355, I, 370,
p.u
., 487, I e II, e 85, §§ 2o e 11; Lei no 10.260/2001, art. 4o, § 4o; Lei no 13.455/2017, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1.029.449/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 22.08.2017; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.457.765/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 19.08.2019; TJMT, Apelação no 1001933-21.2019.8.11.0041, Rel. Desa.
Antonia
Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 23.09.2020; TJMT, Apelação no 1017957-66.2023.8.11.0015, Rel. Desa.
Antonia
Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 19.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação cível interposta por JESSICA BONIFACIO DA CRUZ contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Sinop/MT, na Ação declaratória de nulidade, revisão contratual e restituição de indébito ajuizada em face de FASIPE CENTRO EDUCACIONAL LTDA – ME.

A sentença reconheceu a prescrição das pretensões anteriores a 30/06/2018 e, no mérito, julgou improcedentes os pedidos iniciais, por ausência de comprovação de cobrança discriminatória ou irregular, afastando também a indenização por dano moral. Condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça
(id. 361725363).

A apelante suscita a preliminar de cerceamento e defesa, ao argumento que não renunciou à instrução probatória, apenas requereu julgamento antecipado de forma condicionada, ressalvando a necessidade de produção de provas pela ré, especialmente exibição de documentos.

No mérito, sustenta que a pretensão envolve revisão contratual e repetição de indébito decorrentes de contrato FIES estão sujeitas ao prazo prescricional decenal e que se trata relação de trato sucessivo, na qual cada pagamento indevido renova o prazo prescricional. Afirma que os aditamentos do Fies continuaram no ano de 2018, por isso o termo inicial da prescrição deve ser contado do efetivo do recebimento dos valores pela faculdade e não do abandono do curso, em 2017.

Alega que a ré confessou a prática de preços diferenciados entre alunos beneficiários do FIES e não beneficiários e que o documento juntado nos autos comprova que outra aluna, do mesmo curso e período, pagava valor inferior, não impugnou pela ré. Afirma que a diferenciação viola o art. 4o, § 4o, da Lei no 10.260/2001, pois os descontos regulares e coletivos, inclusive de pontualidade, devem compor a base de cálculo do financiamento estudantil.

Requer o provimento do recurso
para: (i)
afasta
r

a prescrição
; (
ii
)
reforma
r
a sentença para
julgar procedente
s
os pedidos
e
inversão do
ônus
sucumbencial
; (
iii
) cassar a sentença para novo julgamento
(id. 361725365).

A apelada arguiu a preliminar de ofensa à dialeticidade, ao fundamento que não há impugnação específica dos fundamentos da sentença, limitando-se a repetir teses da inicial e a formular alegações genéricas. No mérito, requer o não conhecimento do recurso, subsidiariamente, o não provimento e condenação da apelante nos honorários recursais (id. 361725367).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

I – Do cerceamento de defesa

A apelante argui a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando que a lide foi julgada antecipadamente por insuficiência probatória, embora não tenha renunciado à instrução processual, pois o pedido de julgamento antecipado teria sido formulado de modo condicionado, com ressalva quanto à necessidade de produção de provas e exibição de documentos pela ré.

O ordenamento processual confere ao magistrado poderes para indeferir provas inúteis ou desnecessárias (art. 370, parágrafo único, do CPC), bem como julgar antecipadamente a lide quando a controvérsia se restringir a matéria de direito ou estiver suficientemente instruída por prova documental (art. 355, I, do CPC).

Extrai-se dos autos que, intimadas para especificação das provas que pretendiam produzir, a autora requereu o julgamento antecipado da lide, afirmando que as provas necessárias ao deslinde da controvérsia já se encontravam acostadas aos autos.

Além disso, a sentença fundamenta a insuficiência probatória quanto aos fatos constitutivos do direito alegado, especialmente diante da ausência de comprovação de identidade entre os parâmetros utilizados para comparação dos valores cobrados, tais como curso, período, modalidade de pagamento e condições contratuais.

Ademais, a mera expectativa de inversão do ônus da prova não desonera a autora do dever de apresentar elementos mínimos e capazes de conferir verossimilhança às alegações iniciais.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado nesse sentido:

“Os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que repute necessárias ao deslinde da controvérsia, e a indeferir aquelas consideradas prescindíveis ou meramente protelatórias. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstrada a instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento.” (
AgInt
no
AREsp
n. 1.457.765/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/8/2019,
DJe
22/8/2019).

Diante disso, AFASTO a preliminar arguida.

I
I – Da
o
fensa à
d
ialeticidade

A apelada suscita falta de dialeticidade do recurso por não guardar relação com os fundamentos da sentença.

Contudo, a alegação não merece prosperar, pois o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a mera reprodução dos argumentos da petição inicial ou dacontestação não caracteriza afronta ao princípio dadialeticidade, desde que seja possível verificar que a sentença recorrida foi devidamente impugnada, como ocorre no presente caso.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. NEGATIVADE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS COMO VIOLADOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ.3. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO. REITERAÇÃO DA CONTESTAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA NO CASO CONCRETO. VERIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART.514, II, DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 4. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF.5. IMÓVEL COM DESTINAÇÃO EXCLUSIVA PARA USO RESIDENCIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.6. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 7. AGRAVO IMPROVIDO. (...). 3. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a mera reprodução da petição inicial ou da contestação nas razões de apelação não configura violação àdialeticidaderecursal, desatendendo ao disposto no art. 514, II, do CPC/1973, quando estas bastarem à impugnação da sentença apelada (
v.g.AgRg
no
AREsp
832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo VillasBôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 26/4/2016,
DJe
13/5/2016
).(...)
.”

(
AgInt
noAREsp1029449/SP, Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017,
DJe
01/09/2017)

Dessa forma, REJEITO a preliminar arguida.

VOTO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

As partes firmaram contrato de prestação de serviços educacionais em 2014, ocasião em que a autora ingressou no curso de Fisioterapia e passou a custear integralmente as mensalidades por meio do Financiamento Estudantil – FIES
, tendo
a autora deix
ado
de frequentar o curso no ano de 2017.

A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, nos termos do art. 2o e art. 3o do Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90), sendo a autora consumidora e a instituição ré fornecedora de serviços educacionais.

Nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC - Código de Defesa do Consumidor, inverto o ônus da prova em favor da autora, presumindo-se, portanto, sua hipossuficiência técnica frente à fornecedora. Todavia, essa inversão não isenta a consumidora de apresentar um mínimo de prova apta a embasar sua pretensão.

I – Da prescrição

A apelante sustenta que não incide prescrição, pois a relação contratual vinculada ao FIES possui natureza de trato sucessivo, com cobranças e aditamentos renovados ao longo do tempo e afirma que, embora tenha deixado o curso no ano de 2017, a instituição continuou recebendo valores em 2018 de ambos os semestres.

Nos termos do art. 27, do CDC, a pretensão reparatória por fato do produto ou do serviço, aplica-se o prazo quinquenal.

No caso, embora o contrato de prestação de serviços educacionais vinculado ao FIES tenha sido firmado no ano de 2014, a relação jurídica não se exauriu naquele momento, porquanto os autos demonstram a existência de aditamentos contratuais referentes aos semestres dos anos de 2017 e 2018, demonstrando a continuidade dos efeitos financeiros do pacto, inclusive após o alegado abandono do curso ocorrido em 2017.

Trata-se, portanto, de relação jurídica de trato sucessivo, na qual os efeitos patrimoniais se renovam periodicamente, razão pela qual a prescrição não alcança integralmente a pretensão autoral, mas apenas as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecede o ajuizamento da demanda.

Nesse sentido, colho precedente deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXTINÇÃO DO FEITO POR ACOLHIMENTO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – AFASTADA – CAUSA MADURA –CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – FIES – PRELIMINARES – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – INTERESSE DA UNIÃO – INEXISTENTE – PRESCRIÇÃO TRIENAL –
APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PREVISTA NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
– REJEITADAS – MÉRITO – DESCONTO POR PONTUALIDADE CONCEDIDO AS DEMAIS ESTUDANTES DA TURMA – NÃO COMPROVADO – PEDIDOS IMPROCEDENTES - RECURSO DESPROVIDO.

A aluna beneficiária do programa de financiamento FIES tem legitimidade ativa para postular benefício de desconto de mensalidade, uma vez que o empréstimo estudantil será liquidado por ela. [...]

A prescrição aplicável ao presente caso é a quinquenal, prevista no art. 27 do CDC, por se tratar de relação de consumo.
[...]

(N.U 1001933-21.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2020,
Publicado
no DJE 25/09/2020).

Assim, ajuizada a ação em 30 de junho de 2023, resta prescrita apenas a pretensão relativa às cobranças anteriores a 30 de junho de 2018, permanecendo exigíveis e passíveis de discussão as parcelas posteriores a esse marco temporal que, no caso, apenas ao segundo semestre do ano de 2018.

II – Da prática discriminatória de cobrança

A controvérsia, neste ponto, trata-se da conduta discriminatória atribuída à instituição de ensino, consistente na suposta não concessão de descontos de pontualidade à autora, beneficiária do FIES, embora tais abatimentos fossem aplicados a alunos que realizavam o pagamento direto das mensalidades.

A Lei no 13.455/2017, que dispõe sobre diferenciação de preços e serviços oferecidos ao público, dispõe em seu art. 1o: “
Fica autorizada a diferenciação de preços de bens e serviços oferecidos ao público em função do prazo ou do instrumento de pagamento utilizado
.”

Verifica-se, portanto, que o reconhecimento, pela ré, da existência de valores distintos conforme a modalidade de pagamento adotada pelo aluno não configura admissão de ilicitude, tampouco comprova prática discriminatória.

No caso, a diferenciação apontada decorre das condições comerciais aplicáveis a cada forma de pagamento, não havendo prova de que alunos submetidos às mesmas condições contratuais da autora tenham recebido tratamento mais vantajoso. Ou seja, inexiste prova suficiente de que a comparação tenha sido feita com alunos em situação efetivamente equivalente à da apelante, isto é, matriculados no mesmo curso, no mesmo período letivo e submetidos às mesmas condições contratuais e financeiras.

Assim, ausente demonstração de tratamento desigual entre alunos em idêntica situação jurídica e contratual, não se pode reconhecer prática discriminatória, tampouco presumir a ilegalidade da cobrança realizada pela instituição de ensino.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE, REVISÃO CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANO MORAL E MATERIAL – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, CERCEAMENTO DE DEFESA E PRESCRIÇÃO REJEITADAS – MÉRITO – CURSO SUPERIOR EM FISIOTERAPIA –
ALUNA BENEFICIÁRIA DO FIES – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DISCRIMINATÓRIO – DESCONTO SOBRE O VALOR DA MENSALIDADE CONCEDIDO A ALUNOS QUE PAGAM AS MENSALIDADES COM RECURSOS PRÓPRIOS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. [...]

À autora incumbia provar as alegações de que recebeu tratamento discriminatório por parte da requerida e que esta concedia descontos sobre o valor da mensalidade aos alunos que pagavam o curso com recursos próprios, o que não ocorreu.

Se não há provas de que os descontos foram efetivamente concedidos aos outros estudantes, não há se falar em tratamento discriminatório e em devolução de valores, logo, a reforma da sentença para julgar improcedentes
os pedidos é
medida que se impõe.

(N.U 1017957-66.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2025,
Publicado
no DJE 24/02/2025).

Desse modo, não comprovada a concessão de descontos a alunos em condições equivalentes às da autora, tampouco demonstrada a prática discriminatória ou a abusividade da cobrança, impõe-se a manutenção da sentença quanto à improcedência d
os pedidos
.

Dispositivo

Diante do exposto, REJEITO as preliminares arguidas e, NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação.

Majoro os honorários advocatícios em mais 2% sobre o percentual fixado na sentença, nos termos do art. 85, § 2o e § 11, do Código de Processo Civil,observada a gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026